Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Promova-se a intimação do inventariante, por meio de Oficial de Justiça, no endereço declinado no ID. 55399199, a fim de que possa se manifestar quanto ao “interesse na sucessão processual", sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Consigne-se, o prazo de 10 (dez dias). Transcorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12